Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-25.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001527-25.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SANDRA MARCIA DE MELO PAIAO - CPF: 600.354.122-91 (EMBARGADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (EMBARGANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO RIGHI - CPF: 088.637.519-35 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), MARIANA DOS SANTOS LUPATINI - CPF: 083.738.539-36 (ADVOGADO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE TERRESTRE -
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE - TOLERÂNCIA DE 3H DE ATRASO E NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL -
VÍCIOS NÃO CARACTERIZADO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA NO SENTIDO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DO ATRASO - CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ EM DANOS MORAIS -
ÔNIBUS COM DEFEITO NO AR CONDICONADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO

- ERRO MATERIAL - NÃO OCORRÊNCIA

- MODIFICAÇÃO DO DESFECHO DECISÓRIO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS
– VÍCIOS INEXISTENTES - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração quando não demonstrados de forma cabal quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, não cabendo, pela via dos aclaratórios, a reanálise do julgado, quando não existentes tais vícios.

Considerando que o julgamento do apelo reformou parcialmente a sentença impugnada para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, cabe a requerida a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação n.1001527-25.2016.8.11.0002 interposto por
SANDRA MARCIA DE MELO PAIAO,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a empresa embargante alega a existência de obscuridade no acordão aduzindo que, no caso dos autos “
a 1ª Câmara entendeu que seria o caso de condenar a Embargante ao pagamento de indenização por danos morais de R$5.000,00 em virtude de atraso de cerca de 01h.”;
contudo, alega que “ (...)
esta e. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando o atraso for superior a 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos a eventos profissionais ou sociais relacionados ao contratempo
. ”, id. 164489675 - Pág1/2.

Defende que, no caso concreto, nada de excepcional restou comprovado pela parte embargada em razão do atraso.

Menciona que o acórdão é completamente divergente do que efetivamente ocorreu nos autos: ausência de comprovação de danos morais pois o caso se remete a atraso inferior à 3h, pugnando para que seja sanada a obscuridade apontada.

Alega erro material no arbitramento dos honorários advocatícios em caso de parcial provimento recursal, requerendo seja redistribuído de forma equitativa.

Ao final, requer o acolhimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 165729660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação n.1001527-25.2016.8.11.0002, interposto por
SANDRA MARCIA DE MELO PAIAO,
nos termos do voto do Relator.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE TERRESTRE -
ÔNIBUS COM DEFEITO NO AR CONDICONADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de prestação de serviço de transporte intermunicipal de passageiros se sujeita às regras dos CDC, o que, somando-se à qualidade de concessionária de serviço público da viação, atrai a responsabilidade objetiva para o caso.

O regular funcionamento dos veículos está diretamente ligado ao objeto social da empresa requerida, motivo pelo qual eventuais falhas mecânicas representam fortuito interno, incapazes de excluir responsabilidade pelos danos advindos delas.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.
”.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A matéria devolvida a esta instância foi objeto de apreciação no acordão e, no ponto qual se insurge a parte Embargante, qual seja “
ausência de comprovação de danos morais pois o caso se remete a atraso inferior à 3h”,
id. 164489675, exposta a necessária fundamentação, posicionando-se, nesta parte, pela manutenção da decisão exarada pelo Juízo “a quo”.
Vejamos:

“(...)
É incontroverso nos autos que a autora adquiriu bilhete de passagem junto a empresa apelada, bem como que houve atraso de 45 minutos na partida e de 01h45min (uma hora e quarenta e cinco minutos) na chegada ao destino final da viajem, pois, tais argumentos restaram confirmados pela empresa apelada na contestação.

Desse feita, com relação ao atraso, o Douto Juízo de Primeiro Grau consignou que “
Relativamente ao atraso, apesar de mais de 01 (uma) hora, compactuo com a tese da ré de que se trata de situação possível, tratando-se de caso fortuito, tendo em vista que se trata de ônibus já em trânsito e em longo percurso. Ademais, não restou demonstrado minimamente pela autora o impacto negativo desse atraso
”id. 149057184 - Pág.4.

E, nesse ponto, entendo que a sentença não merece qualquer reparo.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ATRASO EM VIAGEM RODOVIÁRIA - PEQUENO ATRASO - DEFEITO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS - MEROS ABORRECIMENTOS. Pequeno atraso em viagem de ônibus, causados por situações corriqueiras, não tem o condão de atingir a esfera subjetiva do homem médio. Simples aborrecimentos, dissabores e incômodos, não ensejam indenização por dano moral, pois não atingem a intimidade, a honra, a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual e física, não se incluindo neste rol meros aborrecimentos.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.464300-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/09/2020, publicação da súmula em 22/09/2020)
”.

Assim, ao contrário do disposto pela parte Embargante, não há vício a ser sanado, eis que o acórdão tratou da matéria no que seria relevante ao deslinde da questão, posicionando-se pelo parcial provimento do apelo, e, relativamente a condenação da empresa Embargante aos danos morais, o acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente a questão. Vejamos:

“
Todavia, embora a apelada tenha mencionado a ausência de defeito no ar condicionado do ônibus, deixou de carrear aos autos prova hábil, para que eventualmente fosse afastada sua responsabilização, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Do conjunto probatório, é possível depreender que houve prestação defeituosa do serviço de transporte em razão de falha apresentada no ar condicionado do veículo de responsabilidade da ré.

Inobstante tenha sido oportunizada a produção de provas, a única testemunha arrolada pela empresa apelada informou em juízo que a empresa disponibiliza de um “SAC” aos seus clientes e nenhum registro acerca dos fatos foi feito pela parte autora (Id.149057172).

No caso em análise, destaca-se que a viagem ocorreu no período diurno, com saída de
Vilhena-RO por volta das 09h45min da manhã tendo chegado ao destino na cidade de Cuiabá/MT somente às 21h45min e, conforme relatado pela autora, o ar condicionado do veículo teria apresentado defeito por vota das 13h na cidade de Pontes e Lacerda/MT, sabidamente, um horário de intenso calor em nosso Estado, considerando, ainda, a distância a ser percorrida entre referido município e a Capital, ou seja, cerca de 450 km (quatrocentos e cinquenta quilômetros).

Além do mais, as fotos juntadas pela autora e não impugnadas pela empresa apelada, indicam que o ônibus estava lotado e a única ventilação ocorria pela abertura na parte superior do veículo, id.149056174 - Pág.1/3.

A esse respeito, mencione-se que o regular funcionamento dos veículos está diretamente ligado ao objeto social da empresa requerida e, dessa maneira, representam risco da atividade econômica que ela desempenha. Ou seja, eventuais falhas na mecânica dos veículos representam fortuito interno, próprio da atividade que a requerida realiza, e, com isso, não são capazes de excluir a responsabilidade pelos danos advindos delas.

Registre-se que a requerida representa concessionária de serviço público, atraindo a aplicabilidade do art. 37, §6º, CR/88, e, consequentemente, sua responsabilidade objetiva pelos danos eventualmente ocorridos na execução do contrato.

Assim, vale destacar que o contrato de transporte implica obrigação de resultado, pela qual o contratado se obriga a levar o contratante até seu destino no prazo e forma previstos, responsabilizando-se caso as condições ofertadas não sejam cumpridas.

Como as condições ofertadas não foram completamente cumpridas em razão de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade, verificam-se o dano e demais pressupostos que ensejam o dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE DE PESSOAS – ATRASO SUPERIOR A TRÊS HORAS -
ÔNIBUS COM PROBLEMAS MECÂNICOS E SEM AR CONDICONADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em razão da inversão do ônus da prova, incumbe a recorrente a comprovação dos fatos extintivos do direito do recorrido, consoante dispõe artigo 373, inciso II, do CPC, trazendo aos autos provas da efetiva prestação dos serviços, ônus do qual não se desincumbiu.
2. In casu, o veículo que faria o trajeto contratado pelo autor apresentou problemas mecânicos, impedindo o funcionamento do ar condicionado e ocasionando o atraso na viagem, conforme se denota através da prova documental anexa a exordial. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, ensejando a responsabilização objetiva pelos danos morais causados
. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001606-76.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

Portanto, tenho que os transtornos experimentados pela autora ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, ensejando o dever de indenizar por danos morais, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

Dessa forma, a conduta da empresa de transporte terrestre apelada merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, a fim de reformar a sentença recorrida, condenando a empresa apelada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento bem como juros moratórios desde a data da citação; bem como invertendo o ônus sucumbencial, condenando a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.”

No tocante a alegação de erro material ante a fixação de honorários advocatícios ante o parcial provimento recursal, de igual sorte, não prospera.

Ante a modificação da solução jurídica conferida à lide que, no caso, considerando que o acordão deu parcial provimento ao

apelo da parte autora para reformar parcialmente a sentença e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral, é evidente que houve substancial alteração do desfecho decisório dado à lide, notadamente porque, a partir de então, a parte autor/apelante saiu vitoriosa em grande parte do conflito, ou seja, sucumbiu “em parte mínima do pedido”, e, por isso, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, necessário impor exclusivamente à ré/apelada/embargante o ônus de sucumbência.

O art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Ademais, o art. 85, §11º, do CPC estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Assim, nota-se que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não havendo inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, motivo pelo qual não se justifica o manejo dos aclaratórios.

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço à fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações, REJEITO este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023